Tribunal: TJDFT
Processo: 0002030-67.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIRADOR. AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÁFEGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INIMPUTABILIADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 28 do Código Penal, tratando-se de embriaguez voluntária, ainda que acidental, não há que falar em inimputabilidade penal ou causa de redução da pena.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. Precedentes.
3. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor. No presente caso, ficou demonstrado que a ameaça causou temor ao ofendido, conforme ele ressaltou em juízo, diante do estado alterado em que o réu as proferiu, bem como porque a vítima tinha ciência de que o apelante possuía diversas armas de fogo em casa.
5. O Decreto n.o 9.846/2019 autoriza o transporte de armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válidos. (art. 5o, §2o); bem como autoriza colecionadores, atiradores e caçadores a portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos (artigo 5o, § 3o).
6. A circunstância de ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não autoriza o apelante a portar arma de fogo sem a documentação pertinente (guia de tráfego), ou seja, fora das condições relacionadas no Decreto n. 9.846/2019.
7. Ainda que o acusado estivesse com o documento comprobatório de porte de trânsito, observa-se que a autorização é adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda. Na hipótese, o réu portava a arma de fogo em um quiosque/restaurante, ou seja, fora do trajeto do estante de tiro até sua residência, onde eram guardados os armamentos.
8. O recorrente estava embriagado enquanto portava a arma de fogo apreendida, dispondo o artigo 10, § 2o, da Lei n. 10.826/2003 que a autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez.
9. Recurso desprovido.